Tribunal: TJSP
Processo: 1095192-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000520125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095192-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
9a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1095192-70.2019.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Voto n. 19.479
RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de
falta de interesse processual rejeitada.
Oscilação na rede pública de energia.
Danificação
de
aparelhos
eletrônicos.
Regresso por sub-rogação da seguradora no
direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo
37,
§
6o,
da
Constituição Federal. Ausência de elementos
para exclusão do nexo de causalidade. Danos
materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados.
Sentença correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 282/284, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 9a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr.
Valdir da Silva Queiroz Junior, que julgou procedentes os pedidos
iniciais para “condenar a ré a pagar à autora o montante de R$
19.594,24, corrigidos desde a data do desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Por conseguinte,
julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil e condenou a ré nas despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o total da condenação.
Segundo a apelante, ré, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por falta de interesse processual. No mais,
reitera que a autora não comprovou que os danos sofridos pelo segurado
são decorrentes de alguma conduta que tenha praticado, pois os laudos
técnicos genéricos são imprestáveis para demonstração do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
causalidade. Defende que o sistema elétrico estava em perfeitas
condições na data do sinistro, não devendo, portanto, ser
responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada em face do seu
segurado. Ressalta-se, nesse sentido, que os documentos juntados pela
apelada são completamente unilaterais, rasos e incompletos. Acrescenta
que o relatório de regulação não pode ser considerado laudo, pois
confeccionado unilateralmente pela seguradora, sem o crivo do
contraditório. Tece considerações sobre a Resolução n. 414/2010 da
ANEEL e sobre a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas
internas. Por fim, impugna o valor dos danos materiais e aventa a
impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 299/300)
e respondido (fls. 305/316).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
De início, importante se faz destacar que a
autora não carece de interesse processual, não sendo hipótese de
acolhimento de aludida tese preliminar.
De
fato,
o
interesse
processual
está
qualificado pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação: “necessidade
do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja porque
não se logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio
Direito Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do
provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-jurídica para
atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita:
conquanto haja alguma dissensão doutrinária a respeito desse
quesito, parece-nos que ele integra a compreensão do interesse
processual, já que o acesso à tutela jurisdicional tem por
pressuposto o fato de que a medida pleiteada será útil, na ordem
prática, ao autor” [grifei] (Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil
pública em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e dos
consumidores [Lei n. 7.347/85 e legislação complementar]”, 2a edição,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, p. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se
de
“uma
condição
vinculada
estreitamente ao princípio de economia processual e resulta da
utilidade e/ou necessidade da atuação da jurisdição e da adequação
da via processual escolhida aos fins objetivados pelo processo
emergente da ação proposta” [grifei] (Donaldo Armelin, “Condições da
ação no processo civil brasileiro”, Publicações da Escola da Magistratura
do Estado do Espírito Santo, convênio TJES/Amages, 1987).
Na hipótese vertente, a demanda judicial é
obviamente necessária (sendo vedada a autotutela), a via eleita é
adequada (demanda regressiva) e o provimento pretendido é útil para a
autora (ressarcimento do valor desembolsado para reparação de danos a
segurado).
Nessa
quadra,
a
falta
de
provocação
administrativa não abala o interesse processual para a propositura desta
ação de regresso.
Não se desconhece que, mais recentemente, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no
sentido de exigir o requerimento administrativo prévio como requisito
essencial para caracterizar o interesse processual e autorizar o
ajuizamento de demanda judicial.
Com efeito, já foram proferidos pelo menos 3
julgamentos pela sistemática dos recursos repetitivos envolvendo
demandas de massa com esse raciocínio: 1) STJ, REsp n. 982.133-RS, 2a
Seção, j. 10-09-2008, rel. Min. Aldir Passarinho Junior [contrato de
participação financeira]; 2) STJ, AgRg-REsp n. 936.574-SP, 3a Turma, j.
02-08-2011, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino [Seguro Obrigatório
DPVAT]; e 3) STJ, REsp n. 1.349.453-MS, 2a Seção, j. 10-12-2014, rel.
Min. Luis Felipe Salomão [extratos bancários].
Ocorre,
contudo,
que
não
há
nenhum
precedente do Superior Tribunal de Justiça, vinculante, envolvendo a
hipótese dos autos: demanda regressiva ajuizada por seguradora contra
concessionária de energia elétrica por sub-rogação fundada em contrato
de seguro residencial com cobertura para danos elétricos que foram
indenizados ao consumidor segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Destarte,
prevalece
o
entendimento
amplamente majoritário encontrado na jurisprudência deste Tribunal de
Justiça sobre a inteligência do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL. Vale dizer: “não há fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via
administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF” (TJSP, Apelação
n. 1002366-59.2018.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, j.
21-01-2019, rel. Des. Itamar Gaino).
No mesmo sentido, apenas para citar alguns
julgados, inclusive desta colenda Câmara: 1) TJSP, Apelação n.
1001661-40.2019.8.26.0128,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16-03-2020,
rel.
Des. Artur
Marques;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1115771-10.2017.8.26.0100,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28-01-2019, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; 3) TJSP, Apelação n.
1093145-65.2015.8.26.0100,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28-01-2019,
rel.
Des.
Afonso
Bráz;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1000995-47.2018.8.26.0363,
18a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
24-01-2019, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 5) TJSP, Apelação n.
1054448- 93.2016.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, j.
23-01-2019, rel. Des. Walter Cesar Exner; 6) TJSP, Apelação n.
1004536-66.2018.8.26.0047, 35a Câmara de Direito Privado, j.
22-01-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
7)
TJSP,
Apelação
n.
1030228-60.2018.8.26.0114,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21-01-2019, rel. Des. Sebastião Flávio; 8) TJSP, Apelação n.
1004483-15.2017.8.26.0114,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-01-2019, rel. Des. Thiago de Siqueira; 9) TJSP, Apelação n.
1003477-15.2018.8.26.0024,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-12-2018, rel. Des. Antonio Rigolin; e 10) TJSP, Apelação n.
1009457-61.2018.8.26.0114,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
14-12-2018, rel. Des. Simões de Vergueiro.
Superada a preliminar, no mérito, o recurso não
merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cumpre destacar que o nexo causal está
caracterizado. Assim, na hipótese vertente, impossível excluir a
responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica.
Isso
porque,
diferentemente
do
que
se
sustentou, não há nada que infirme o conjunto probatório apresentado
pela autora (a petição inicial está devidamente instruída com a apólice de
seguros vigente na época do sinistro - fls. 39/42-, relatório final de
regulação e documentação correlata - fls. 48/54 - e o termo de
liquidação do sinistro - fls. 55 e 98), do qual infere-se, de forma
uníssona, que a queima dos aparelhos eletrônicos do segurado foram
causados por descargas elétricas.
Nessa senda, certo é que não há nenhum
elemento capaz de infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora
que apontaram, de forma latente, que as avarias dos aparelhos do
segurado foram causadas por descarga elétrica. Essa prova, aliás, foi
realizada na forma orientada pela Resolução n. 414/2010, especialmente
porque a própria ANEEL estabelece que o documento adequado para a
comprovação do dano elétrico é o laudo da oficina. Como dito na inicial de
caso símile, observação que se aplica perfeitamente ao caso presente, na
data do evento indicada a unidade consumidora foi afetada por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela apelante, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam os imóveis, conforme pormenorizadamente exposto nos
avisos de sinistro, relatório de regulação e laudo técnico. Impende
asseverar que após a ocorrência dos fenômenos elétricos em questão, o
segurado contratou serviços de empresas especializadas para avaliação
dos danos nos equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado de
consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo de
eletroeletrônicos.
Nesse contexto, como é cediço, para as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis
de ter seus efeitos afastados ou minorados” (TJSP, Apelação n.
1117705-71.2015.8.26.0100,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
07-08-2017, rel. Des. Walter Barone).
Não pode ser diferente, por certo! No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sentido, em brilhante acórdão da lavra do ilustre Desembargador Artur
Marques, esta 35o Câmara de Direito Privado verberou:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
O
DANO
MATERIAL
SOFRIDO
PELO
SEGURADO
E
O
SERVIÇO
PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica
pelos danos advindos de falhas na prestação do
serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando
diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a
demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
alegadamente suportados pelos segurados e o serviço
prestado
pela
apelante,
pois
os
documentos
apresentados pela autora, que identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes
eletrônicos, são, na espécie, hábeis a demonstrar a
existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois
mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um
centavos),
com
correção
monetária
desde
os
desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da condenação, já considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC. 4. Recurso provido” (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem
ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4.
Equipara-se,
portanto,
no
nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que
se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 4-3-2020, rel. Melo Colombi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1003370-92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j.
11-03-2020, rel. Des. Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n.
8446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara de Direito Privado, j. 28-02-2020,
rel. Des. Morais Pucci; 3) TJSP, Apelação n. 1043698-61.2018.8.26.0114,
35a Câmara de Direito Privado, j. 21-11-2020, rel. Des. Melo Bueno; 4)
TJSP, Apelação n. 1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; 5) TJSP,
Apelação n. 1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como o segurado era também consumidor da
apelante, a apelada sub-rogou-se nos direitos e ações daquele, tudo na
forma do art. 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de
pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

À vista dessas considerações, demonstrados o
nexo de causalidade e os danos, a manutenção integral da sentença é de
rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures. Sem prejuízo, com fundamento no art. 85, §
11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 20%
(vinte por cento) da condenação.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica